Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723040-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA AGRAVADO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA MAGALHÃES DE OLIVEIRA em face de JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0041695-37.2015.8.07.0001, rejeitou a petição nominada de exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 236004445 na origem): Nada a prover quanto à petição nominada pela executada de exceção à pré-executividade, pois a questão relativa à penhora de seu salário está preclusa, já tendo sido parcialmente provido recurso de agravo outrora interposto para reduzir o percentual de penhora salarial para 5% (cinco por cento) de sua renda mensal (id 156106883), de modo que não cabe ao Juízo nova apreciação quanto à pretendida modificação. Não conheço dos requerimentos de pesquisa apresentados pelo exequente, já apreciados no id 212756482. Retornem ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 212756482. No despacho constante do ID 7251395, intimei a Agravante para instruir o feito com documentos comprobatórios de situação de hipossuficiência, bem como para se manifestar em relação ao cabimento do presente agravo de instrumento. Isso porque observei, de início, que a decisão que a Agravante pretende impugnar (ID 236004445 na origem) remonta ao acórdão desta 3a Turma Cível prolatado no julgamento do AGI 0720637-27.2021.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes, no qual já se havia fixado a penhora do valor de 10% (dez por cento) do salário da Peticionante (ID 156106884 na origem). Destaquei, ainda, a oposição de embargos de declaração, por parte da Agravante, rejeitados pela Turma, com a advertência de aplicação de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 156106884, p. 29). Diante desse cenário, verifiquei que o objeto da presente peça apresentada como exceção de pré-executividade diz respeito ao mesmo escopo do agravo em questão, a diminuição do valor de penhora incidente sobre o salário da Agravante, o que estaria abrangido, em tese, pelo instituto da preclusão. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ainda que se enveredasse pela gratuidade de justiça, como leva a crer a análise dos documentos colacionados nos IDs 7319167 a 73191373, a Agravante não cumpriu a determinação de demonstração do cabimento no presente recurso. Mas, ainda que o fizesse, trata-se de matéria manifestamente preclusa, como a decisão impugnada explicita em vários momentos. Primeiro, porque, no âmbito do processo na origem, o rito e o procedimento não comportam discussão nesse sentido, e pela via processual escolhida pela Agravante. Segundo, porque os pedidos deduzidos na pretensa exceção de pré-executividade são matéria preclusa em face de anteriores apreciações do juízo de origem (ID 212756482). Terceiro, o processo se encontrava no arquivo provisório, de acordo com a decisão constante do ID 212756482, de modo que inexiste na origem modificação substancial na situação que demande alteração. Quarto, o agravo de instrumento deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos manifestamente preclusos. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 26 de junho de 2025 13:58:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador